Tribunal: TJMT
Processo: 1007849-15.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007849-15.2017.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), NATALINO RODRIGUES FONTES - CPF: 022.952.531-87 (AGRAVADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Cáceres
, contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 174953188 – fls. 1/6).

Assegura que “
o Município de Cáceres não foi intimado pessoalmente para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exigência legal disposta no artigo 485,
§
1o, do CPC
”.

Assevera que “
inexiste nos autos andamento processual em que é juntado pelo meirinho mandado de intimação com determinação para que esta Fazenda Pública se manifeste sob pena de extinção do feito
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 176005662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Município de Cáceres interpôs apelação contra sentença (Id. 171033745 – fls. 1/3), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 171033751 – fls. 4), que
extinguiu a
execução fiscal
, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 171033747 – fls. 2/3).

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, após havendo transcorrido “
in albis
” o prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, com alicerce no art. 485, inciso III e §1o, c/c art. 771, “
caput
”, ambos do Código de Processo Civil e art. 1o da Lei no. 6.830/80 julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito.

Deixo de condenar a Fazenda Pública em custas e despesas processuais nos termos do art. 39, “
caput
”, da Lei 6.830/80.

Sem condenação em honorários, haja vista a ausência de triangulação processual.

Publique-se.

Intimem-se.

Preclusas as vias impugnatórias, Certifique-se o trânsito em julgado da presente sentença e, na sequência, remetamse os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. [...]. (Id. 171033747 – fls. 2/3).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, mantenho na íntegra a sentença lançada no ID. 117956879.

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do CPC).

Intimem-se via Djen. [...]. (Id. 171033753 – fls. 4).

Em decisão monocrática proferida na data de 17 de julho de 2023, neguei provimento ao recurso (
Id. 174953188 – fls. 5)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
não foi intimado pessoalmente para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exigência legal disposta no artigo 485, § 1o, do CPC
”.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que,
correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou.

[...] Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC,
a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias
.
Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0007099-83.2010.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0012010-17.2005.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
5 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 13.971,04: treze mil, novecentos e setenta e um reais e quatro centavos, decorrente do não recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana - IPTU (certidões de dívida ativa nos 32752/2017, 32753/2017, 32754/2017, 32755/2017, Id. 171033707), em que a inicial foi protocolada em 16 de dezembro de 2017 (Id. 171033709) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 19 de dezembro do mesmo ano (Id. 171033710).

Foram realizadas as tentativas de citação pelo correio em 28 de maio de 2019 (Id. 171033718), e por oficial de justiça, datada de 3 de dezembro de 2019 (Id. 171033723), e ambas restaram infrutíferas.

Por conseguinte, no dia 4 de maio de 2020 foi requerida tentativa de citação por oficial de justiça em novo endereço (Id. 171033726), e também restou infrutífera (certidão, Id. 171033731).

Após, realizou-se mais uma tentativa de citação por oficial de justiça, dessa vez no endereço da inventariante do Espólio de Natalino Rodrigues Fontes (Id. 171033734), e também restou infrutífera (Id. 171033738).

E na data de 30 de agosto de 2022 impulsionou-se o processo para manifestação da Fazenda Pública:

[...] nos termos do art. 203, § 4o, do NCPC, e art. 412, §5o, da CNGC, impulsiono o feito, para intimar a parte exequente a fim de que se manifeste, no prazo legal, sobre a certidão negativa de diligência lançada nos autos pelo Oficial de Justiça. [...]. (Id. 171033739).

O agravante foi intimado em 9 de setembro de 2022, conforme se verifica do Processo Judicial Eletrônico no 1007849-15.2017.811.0006, Primeira Instância, Intimação Id. 16951164, e não manifestou.

Posteriormente, na data de 9 de novembro de 2022, despachou-se:

[...] Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pugne o que entender de direito, dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção anômala.

Após, conclusos.

Cumpra-se. [...]. (Id. 171033741).

Intimado, no dia 15 de março de 2023 foi certificado o decurso do prazo legal, “
sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do (a) exequente: Município de Cáceres
”. (Id. 171033742).

E no mesmo dia, foi determinado:

[...] Considerando a inércia da exequente, intime-se pessoalmente a Fazenda Pública, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, - o qual será em dobro -, promova a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção, “ex vi” do art. 485, III, §1o e o art. art. 771, “caput”, ambos do CPC, c/c o art. 1o da Lei no. 6.830/80.

[...]

Com o decurso do prazo, certifique-se e promova-se à conclusão dos autos do processo.

Cumpra-se. [...] (Id. 171033743 – fls. 2).

Dessa decisão, o Município foi intimado na data de 27 de março de 2023, consoante consta no Processo Judicial Eletrônico no 1007849-15.2017.811.0006, Primeira Instância, Intimação Id. 20615168, e o prazo decorreu sem manifestação.

Ato contínuo, na data de 12 de maio de 2023, prolatou-se a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 17103345 – fls. 2).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o agravante foi intimado em
27 de março de 2023 (Processo Judicial Eletrônico no 1007849-15.2017.811.0006, Primeira Instância, Intimação Id. 20615168)
, e verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito (
Id. 171033742).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa da Fazenda Pública, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1o, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Quanto à alegação de que “
inexiste nos autos andamento processual em que é juntado pelo meirinho mandado de intimação com determinação para que esta Fazenda Pública se manifeste
”, na hipótese, trata-se de processo judicial eletrônico, logo, é admissível a intimação eletrônica como pessoal, nos termos do artigo 4o, § 6o, da Lei no 11.419 de 19 de dezembro de 2006.

Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

[...]

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
[sem negrito no original]

Além disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as comunicações eletrônicas equivalem as intimações pessoais:

[...] IV - Ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, sedimentou-se nesta Corte o entendimento de que ‘a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais’ (AgRg no AREsp 726.124/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). No entanto, essa regra não é válida nas ‘hipóteses que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal’ (Aglnt no AREsp 827.956/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 13/02/2017).

V - Nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil de 2015, os Municípios ‘gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal’. Assim, no caso, a parte ora agravante tem a prerrogativa de intimação pessoal.

VI - Diante dessa premissa, no caso dos autos, a parte tem prerrogativa de intimação pessoal, sendo válida a intimação eletrônica, nos termos o art. 270, c.c. o art. 183, § 1 ambos do Código de Processo Civil de 2015, não devendo ser considerada a certidão de fl. 563, uma vez que não alcança o ora agravante.

VII - Veja-se que houve a expedição da ‘remessa de intimação/citação para o portal eletrônico’ em 14/08/2017 (fl. 560), sendo dada a ciência na intimação eletrônica, pela Procuradoria Geral do Município de Manaus em 15/08/2017 (fl. 561), dia em que se considera efetuada a leitura, e o dia 16/08/2017 como o efetivo dia da intimação, nos termos do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Excluindo-se da contagem o dia 16/08/2017 (art. 224, do CPC/2015), o primeiro dia da contagem do prazo é o dia 17/08/2017 e o prazo final se dá no dia 28/09/2017, quando vence o prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos do art. 183, do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5°, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. Dessa forma, tendo sido o recurso apresentado em 01/10/2017, encontra-se intempestivo.

VIII - Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1189871/AM, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de justiça Eletrônico em 21 de maio de 2018. [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023